Tribunal: TJMT
Processo: 0004140-04.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004140-04.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 870.707.151-53 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), WILLROBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 036.018.051-54 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 020.539.221-09 (APELANTE), WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - CPF: 005.056.111-12 (ADVOGADO), RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - CPF: 012.238.371-06 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), FABIO AZATO - CPF: 693.692.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBNEI GUILHERME CHICA - CPF: 027.969.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA - CPF: 060.491.231-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE SAMANTA DOS SANTOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ADRIANO MARCELO RORIGUES DE SOUZA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DA DEFESA DE ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA EXASPERADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DE READEQUAÇÃO AOS CORRÉUS – ART. 580 DO CPP – RECURSO DE SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA -
NÃO PROVIDO
E, APELO DE ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA -
PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR AOS CORRÉUS.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes e a apreensão de grande quantidade de maconha transportado pelo corréu
Robnei
.

Necessária a readequação das penas-bases estabelecidas a todos os réus, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal, em respeito aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004140-04.2020.8.11.0064

APELANTE: ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA e SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 0004140-04.2020.8.11.0064 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente SAMANTA à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa; e o apelante ADRIANO à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), e pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, ambos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da majorante do tráfico interestadual, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de
509.770 Kg – quinhentos e nove quilos e setecentos e setenta gramas de maconha
).

Condenou, ainda, os corréus
Robnei Guilherme Chica

e
Jorge Diego Alves Almeida
pela prática do mesmo delito, sendo ao primeiro estabelecida a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa e para o segundo a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu os réus do delito de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – Id. 80699569).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA pleiteia a absolvição da ré por insuficiência de elementos aptos a sustentar a condenação e que demonstrem que o fato apurado constitua infração penal, nos termos do art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

Já a defesa de ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA busca a absolvição do tráfico de drogas por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que o corréu
Robnei
confessou a propriedade do entorpecente, não citando o envolvimento do recorrente e demais corréus no transporte da droga apreendida.

Em pleito subsidiário, pugna pela readequação do
quantum
de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), eis que exasperada de maneira desproporcional e desfundamentada (Id. 80699592).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos (Id. 80699609).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA e pelo provimento parcial do apelo da defesa de ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, requerendo, ainda, a extensão dos efeitos de readequação de pena aos corréus que não apelaram (Id. 84926974).

Em petição datada de 28 de abril de 2021, a Procuradoria Jurídica de ItiquiraMT requereu a cessão de uso do veículo Toyota Etios, de placa
NSB-7155, ano 2013/2013, sem CRLV, apreendido nos autos,
para utilização pública em benefício do referido município (Id. 85218970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA e SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 0004140-04.2020.8.11.0064 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da majorante do tráfico interestadual, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, eis que ambos foram presos em flagrante por transportar a quantidade de
509.770 Kg – quinhentos e nove quilos e setecentos e setenta gramas de maconha
.

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu os réus do delito de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia:

“(...) 1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso inquérito policial que na data de 11/07/2020, por volta das 13h06min, na BR 364, KM 206, nesta cidade, os denunciados ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA, ROBNEI GUILHERME CHICA, e SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA foram presos em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 568 (quinhentos e sessenta e oito) tabletes, perfazendo a massa bruta de 509,770g (quinhentos e nove mil, e setecentos e setenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, contatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capas de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 23/24.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante a operação “Portas fechadas”, a Polícia Rodoviária Federal abordou os veículos Etios/Toyota, placa NSB 7155, conduzido pela denunciada Samanta, tendo como passageiros os denunciados Jorge e Adriano, e também o Fiat Toro, placa QAD 9127, dirigido pelo denunciado Robnei.

Colhe-se que, durante a abordagem policial, o denunciado Robnei demonstrou nervosismo, razão pela qual foi realizada revista veicular, ocasião em que os policiais encontraram na carroceria do veículo Fiat/Toro, os 568 (quinhentos e sessenta e oito) tabletes de maconha, além de tickets de pedágio.

Questionado, Robnei confirmou que, no transporte da droga, comunicava-se via telefone com os demais denunciados, passageiros do veículo Etios.

Logo, os policiais federais também realizara entrevista com os denunciados do Etios/Toyota, momento em que notaram, do mesmo modo, que estavam nervosos, sendo que, em buscas veicular, encontraram os tickets de pagamento de pedágio semelhantes aos que foram localiados no carro conduzido por Robnei, queis sejam, unidades de Sonora/P.Gomes; Itiquira/MT e Rio Verde Norte/MS.

Questionados, os denunciados confirmaram aos policiais que transportavam a droga de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT, e, que seriam remunerados por esse trabalho.

Ademais, foram apreendidos em posse dos denunciados, outrossim, 07 (sete) aparelhos celulares, de diversas marcas e modelos (Auto de Apreensão, fls. 19/21).

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Segundo apurado nos autos, os denunciados ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA, ROBNEI GUILHERME CHICA, e SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA se associaram com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação.

Conforme restou apurado, em divisão de tarefas, os denunciados adquiriram veículos, empreenderam esforços e se dirigiram a outra unidade da Federação, e, por conseguinte, pegaram e transportaram os referidos tabletes de drogas de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT.

Interrogado, Rubnei confessou a prática delitiva, afirmando que todos se envolveram com a finalidade de transportar meia tonelada de droga, sendo que o veículo Etios/Toyota, no qual estavam Jorge, Samanta e Adriano, figurava como “batedor” visando alertar quanto à eventual aproximação e abordagem policial (...)”
(fls. 02/08 – Id. 80697465).

De proêmio, analiso o pedido comum feito pelas defesas de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão as defesas, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a participação de ambos os réus no transporte de entorpecente entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato grosso.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12 – Id. 80697465), auto de apresentação e apreensão (fls. 46/50 Id. 80697465), laudo preliminar de constatação nº 00013/2020-DPF-ROO/MT (fls. 54/56 – Id. 80697465), o qual atestou positivo para
maconha
nos materiais apreendidos, boletim de ocorrência nº 3157958200711130000 (fls. 72/86 – Id. 80697465), laudo de perícia criminal federal nº 459/2020 (fls. 238/243 – Id. 80697465) e laudo pericial nº 1827/2020-INC/DITEC/PF (Id. 80699451).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, bem como pela confissão do corréu
Jorge Diego Alves Almeida
.

Perante a autoridade policial, o Agente de Polícia Rodoviária Federal
Wesley de Assis Leopoldo
deu detalhes da prisão em flagrante dos recorrentes:

“(...) Que no dia 11 de julho, por volta de 13:06, próximo ao km 206 da BR 364, na entrada da MT 130, em Rondonópolis/MT, a equipe de Operações Especializadas deslocava sentido Poxoréo/MT, executando a Operação Portas Fechadas, com foco no combate ao narcotráfico, quando abordou dois veículos (orientado pela inteligência/PRF); Que o veículo-1, Toyota/Etios, placa NSB 7155, era conduzido por SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA, tendo como passageiros o senhor JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA e o senhor ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA; Que o veículo-2, Fiat/Toro, placa QAD-9127, era conduzida pelo senhor ROBNEI GUILHERME CHICA; Que no início da abordagem, a equipe entrevistou o condutor da Fiat/Toro, e percebeu que o senhor ROBNEI GUILHERME CHICA se apresentou muito nervoso; Que diante da fundada suspeita constatada durante a entrevista, a equipe procedeu com a busca veicular, constatando que havia aproximadamente 514,15 Kg de substância análoga à maconha (566 tabletes); Que ainda foi encontrado no veículo comprovantes de pagamento de pedágio, das seguintes cidades: Sonora/P.Gomes, Itiquira/MT, Morro da Mesa, Rio Verde/MS, Jaraguari Norte/MS; Que o senhor ROBNEI afirmou que se comunicava com o veículo Toyota/Etios por um telefone pequeno, pois o veículo Toyota/Etios, conduzido pela senhora SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA, os passageiros (JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA e ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA) se apresentaram nervosos, o que aumentou o nível de suspeição da equipe; Que no interior do veículo Toyota/Etios, foi localizado comprovantes de pagamento de pedágio das seguintes cidades: Sonora/P. Gomes Norte/MS, Itiquira/MT, São Gabriel Norte/MS, Rio Verde Norte/MS; Que todos os horários estão realcionados ao horário de passagem do veículo Fiat/Toro, placa QAD 9127; Que diante dos fatos, a equipe concluiu que o veículo Toyota/Etios placa NSB 7155, era batedor da carga que o veículo Fiat/Toro trazia; Que os conduzidos afirmaram que a carga foi trazida de Ponta Porã/MS, que pegaram a carga em Campo Grande/MS, e iriam entregá-la em Cuiabá/MT; Que os indivíduos informaram que receberiam certa quantia em dinheiro para fazer o trabalho; (...)”
(fls. 14 – Id. 80697465).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Agente de Polícia Rodoviária Federal
Nadabe de Sousa Ferreira
(fls. 18/20 – Id. 80697465).

Interrogado em sede de inquérito policial, o corréu
Robnei Guilherme Chica
confessou a autoria delitiva, porém, negou que tivesse conhecimento do veículo conduzido pelos apelantes SAMANTA e ADRIANO e que estes atuavam como “
batedor
” da carga que por ele transportada (fls. 24/26 – Id. 80697465).

Já o recorrente ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, quando ouvido pela autoridade policial negou os fatos descritos na inicial acusatória, vejamos:

“(...) Que viajou de ônibus de Cuiabá/MT para Campo Grande/MS a convite de JORGE DIEGO; que foi a passeio para Campo Grande/MS; que o veículo Toyota/Etios estava na posse de SAMANTA; que ficou em Campo Grande/MS uma semana; que em todos momentos estava junto com JORGE DIEGO e SAMANTA; que ficaram juntos em todos os momentos, seja no hotel ou na casa da SAMANTA; que ontem decidiram voltar para Cuiabá/MT; que não presenciou dentro do carro, SAMANTA e JORGE DIEGO fazendo contato telefônico com outras pessoas; que não tinha conhecimento que o veículo Fiat/Toro estava tranportando drogas; que visualizou o veículo Fiat/Toro, placas QAD9127/MS a frente do veículo que ele estava; que não conhece Robnei Guilherme Chica (...)” (fls. 30/32 – Id. 80697465).

Em Juízo, o apelante ADRIANO afirmou que já respondeu a ação penal pelo delito de porte de arma de fogo; que foi a passeio para Campo Grande/MS juntamente com o corréu
Jorge Diego
; que não tinha conhecimento do envolvimento de
Jorge
e SAMANTA com o tráfico de drogas; que ficou em um hotel na entrada de Campo Grande junto com
Jorge
e os mesmos dormiram no mesmo quarto; que permaneceram uma semana na cidade, de sexta-feira a sábado; que estava no banco traseiro do veículo no momento da abordagem policial; que por estar no banco de trás, não participava dos diálogos entre
Jorge
e SAMANTA; que não tinha aparelho celular e não usa celular; que foi viajar e não levou celular; que foi para Campo Grande de ônibus junto com
Jorge
; que a SAMANTA que estava com o carro e que acredita que ela que arrumou esse carro; que tinha conhecimento do relacionamento entre
Jorge
e SAMANTA (Id. 80699572).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado
Jorge Diego
negou a autoria delitiva.

Todavia, em Juízo, mudou sua versão e confessou ter participado do transporte do entorpecente, dizendo estar arrependido do que fez; que conhecia o apelante ADRIANO e teve um primeiro contato com SAMANTA em Campo Grande/MS e só a conhecia pela internet; que estava “
batendo
” essa droga juntamente com SAMANTA; que o ADRIANO não tinha conhecimento do entorpecente transportado; que iria ganhar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que não sabia quem fazia o transporte; que só aceitou a oferta pois estava com dificuldades financeiras; que não sabe o porquê da SAMANTA estar fazendo isso e que dividiria a quantia de cinco mil reais com a mesma; que ficou em um hotel em Campo Grande/MS e depois foi na casa de SAMANTA conhecê-la; que não sabe quem é o proprietário do Toyota Etios; que confirmou em Campo Grande com um amigo da SAMANTA que participaria do transporte; que tanto ele como SAMANTA conversaram com o rapaz que trazia o entorpecente em outro veículo; que não sabe quanto a SAMANTA iria ganhar, só sabe que ele ganharia os cinco mil reais (Id. 80699572).

Também interrogado pela autoridade judicial, o réu
Robnei
alegou ter respondido ação penal pela prática de roubo e que cumpriu toda a pena; que levou o veículo Fiat Toro de Cuiabá sozinho; que não sabia quem eram os batedores e somente recebia as instruções por celular (Id. 80699572).

Já SAMANTA, quando interrogada em Juízo, disse que não possuía antecedentes criminais; que estava ficando com o corréu
Jorge
e, após passar uma semana juntos, decidiu ir para Cuiabá para passar um tempo com ele e conhecer sua família; que só estava dirigindo o veículo por possuir habilitação; que no veículo estavam a apelante,
Jorge
e o apelante ADRIANO; que não sabe explicar os detalhes sobre o que ocorreu; que em nenhum momento alguém a ameaçou; que indagada sobre o envolvimento com organizações criminosas de Mato Grosso do Sul, alegou que sofreu por conta disso, por parar em Rondonópolis e que preferia permanecer em silêncio pela segurança de sua filha; que não sabia de quem era o veículo; que conheceu
Jorge
fazia pouco tempo e o conheceu por redes sociais; que
Jorge
ficou em um hotel na cidade; que tinha um celular de número 67-992053800; que não se recorda se realizou ligações telefônicas para alguém durante a viagem; que os meninos que pagaram os pedágios; que não sabia o que ADRIANO estava fazendo em Campo Grande e não sabe se o mesmo estava no hotel com
Jorge
; que os três não saíram juntos em Campo Grande; que só conheceu ADRIANO na viagem; que não tinha conhecimento de que havia entorpecente nos veículos e que não possuía nenhuma função nessa viagem; que estava conhecendo
Jorge
e foi um momento de loucura fazer uma viagem sem conhecer direito a pessoa (Id. 80699572).

Ouvida em audiência de instrução, a amiga da ré SAMANTA,
Gabriele Azambuja
, alegou que conhece a apelante há mais de 15 (quinze) anos e que sempre foi uma ótima amiga e mãe; que SAMANTA possui família em Campo Grande/MS e reside naquela cidade; que SAMANTA alugava um veículo para trabalhar de uber e que o último veículo que viu com ela era um Sandero (Id. 80699572).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelos recorrentes SAMANTA e ADRIANO, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial as confissões dos corréus
Jorge Diego
e
Robnei
, relatando

que os mesmos transportavam aproximadamente meia tonelada de
maconha
; os comprovantes similares de pagamento dos pedágios encontrados dentro de ambos os veículos e em horários próximos; a apreensão de 07 (sete) aparelhos de celular em poder dos acusados, bem como os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Aliás, a tese de insuficiência de provas da autoria delitiva trazida pelas defesas cai por terra quando do interrogatório do corréu
Jorge Diego
, o qual afirmou categoricamente a participação da acusada SAMANTA na empreitada criminosas, dando detalhes da divisão do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a apelante, sendo demasiadamente frágil a versão apresentada pelo apelante ADRIANO de que estava a passeio na cidade de Campo Grande/MS juntamente com
Jorge Diego
.

Ambos se deslocaram até Campo Grande em um mesmo ônibus, ficaram no mesmo quarto de hotel durante uma semana, permaneceram juntos em todos os momentos, retornaram no mesmo veículo que era conduzido por SAMANTA e de propriedade não identificada nos autos e desempenhou, juntamente com os demais acusados, a função de
“batedor”
do transporte de entorpecente realizado pelo corréu
Robnei
.

Sendo assim, não prospera o pleito dos recorrentes SAMANTA e ADRIANO de absolvição, mantendo-se sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por conseguinte, no que tange ao pleito da defesa de ADRIANO de readequação da pena-base, fixando-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto), eis que estabelecida de maneira desproporcional e desfundamentada, vejo que assiste razão à defesa, porém, em
quantum
diverso do pretendido pelo recorrente.

Transcrevo parte da sentença referente à dosimetria de pena.

“(...) Quanto ao acusado
Robnei Guilherme Chica
: À culpabilidade é inerente à infração penal.
O Acusado registra duas condenações em trâmite na GR/SEEU 0016033-05.2013.8.11.0042, oriunda dos autos 0006156-36.2016.8.11.0042 e 000488-60.2011.8.11.0042, com transito em julgado respectivamente em 10/10/2018 e 04/04/2013.

Assim, utiliza-se a condenação referente aos autos n.º 000488-60.2011.8.11.0042, a fim considerá-lo portador de maus antecedentes.
A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 509.770Kg de MACONHA.
Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de drogas, bem assim maus antecedentes,
fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa
. Reconhece a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, d) nos termos do Tema 585/STJ, compensando-a com a agravante da reincidência, para tanto utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0006156-36.2016.8.11.0042, fixando-se a pena provisória em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa. Afasta-se a causa de diminuição de pena, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n.º 30/TJMT2), bem como face a reincidência do acusado, todavia, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da LD, na fração de 1/6, de modo que fixa-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, e 1.166 (mil e cento e sessenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Quanto ao acusado
Adriano Marcelo Rodrigues de Souza
: À culpabilidade é inerente à infração penal.
O Acusado registra duas condenações em trâmite na GR/SEEU 0004230-06.2005.8.11.0042, oriunda dos autos 012/2002 e 072/2010, com trânsito em julgado respectivamente em 06/08/2003 e 06/08/2012
.
Assim, utiliza-se a condenação referente aos autos n.º 012/2002 a fim considerá-lo portador de maus antecedentes.
(...)
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 509.770Kg de MACONHA
. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dados os maus antecedentes e a quantidade de maconha,
fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa
. Ausentes atenuantes. Vislumbra-se a agravante da reincidência, para tanto utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0072/2010, com transito em julgado em 06/08/2012, de modo que agrava-se a reprimenda em 10 (dez) meses e em 100 (cem) dias multas, fixando-se a pena provisória em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias multa. Afasta-se a causa de diminuição de pena, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n.º 30/TJMT4), bem como face a reincidência do acusado, todavia, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da LD, na fração de 1/6, de modo que fixa-se a pena definitiva em 12 (doze) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Quanto ao acusado
Jorge Diego Alves Almeida
: (...)
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 509.770Kg de MACONHA.
(...) Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dados os maus antecedentes e a quantidade de maconha,
fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 02(dois) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.
Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), de modo que fixa pena provisória em 08 (oito) anos e 08(oito) de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 1/6 (um sexto) dada à natureza e a quantidade de droga apreendida6 e, por outro lado, majora-se a sanção em 1/6 (um sexto) na linha do art. 40, V da LD e sumula 587 do STJ, razão por que fixa a pena definitiva 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 03(três) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Quanto a acusada
Samanta dos Santos Pereira
: (...)
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 509.770Kg de MACONHA.
(...) Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de maconha,
fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 02(dois) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.
Ausentes atenuantes e agravante, de modo que mantém a pena provisória em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 1/6 (um sexto) dada à natureza e a quantidade de droga apreendida e, por outro lado, majora-se a sanção em 1/6 (um sexto) na linha do art. 40, V da LD e sumula 587 do STJ, razão por que fixa a pena definitiva 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43) (...)”
(Id. 80699569 – Grifei).

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado de primeiro grau exasperou as penas basilares de todos os réus em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fudamentando o aumento na quantidade de droga apreendida.

Para o apelante ADRIANO e o acusado
Robnei
, levou-se em conta, ainda, os antecedentes criminais, utilizando uma condenação transitada em julgado para valorar o vetor referente aos antecedentes criminais, procedendo o aumento da reprimenda basilar em mais 10 (dez) meses, e outra condenação para reconhecer a agravante da reincidência.

Todavia, tenho que a quantidade de entorpecente apreendido, ainda que relevante, não justifica o aumento realizado pelo magistrado sentenciante, pois, a meu ver, não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabildiade, tanto que quase dobrou a pena-base estabelecida.

Dessa forma, entendo que o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para a circunstândia da quantidade de entorpecente apreendido, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, se mostra como patamar razoável ao caso analisado.

Para o recorrente ADRIANO e o corréu
Robnei
, necessário proceder a soma de mais 06 (seis) meses, durante a primeira fase, ante a negativação dos antecedentes criminais.

Mantido o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto) à acusada SAMANTA e ao corréu
Jorge Diego
.

Por conseguinte, estendo os efeitos de readequação da pena-base aos corréus, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, restando as penas definitivas assim fixadas:

·

ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA – 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa;

·

SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA – 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa;

·

ROBNEI GUILHERME CHICA – 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

·

JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA
–
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado para todos os réus, tendo em vista a exacerbada quantidade de droga apreendida, seguindo a inteligência do Enunciado Orientativo 47 deste Colendo Tribunal.

Por fim, com relação ao pedido de cessão de veículo, feito pela Procuradoria do Município de Itiquira/MT, é certo que o art. 61, da Lei de Drogas permite a cessão de veículos apreendidos desde que
“comprovado o interesse público ou social, mediante autorização do juízo competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a Senad”.

Todavia, entendo que tal pedido deverá ser endereçado ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o qual é competente para, após manifestação do
Parquet
, analisar o pleito de cessão de bens apreendidos no presente feito.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa de SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, readequando-se a pena para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa; estendendo os efeitos de readequação de pena aos corréus, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, readequando-se a pena de SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa; a pena de
Robnei Guilherme Chica
para

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, e a pena de
Jorge Diego Alves Almeida
para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021